Tribunal: TJBA
Processo: 8009372-31.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009372-31.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DOLORES EMILIA CARVALHO SOUZA Advogado(s): ANTONIO FERNANDO SACRAMENTO JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ATIVIDADES CORRELATAS AO CARGO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E RESERVA LEGAL REMUNERATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de desvio de função e pagamento de diferenças remuneratórias, sob alegação de exercício de atribuições diversas das inerentes ao cargo público municipal, bem como nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as atividades exercidas pela parte autora caracterizam desvio de função apto a ensejar diferenças remuneratórias. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia é exclusivamente de direito ou quando a prova é desnecessária, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sem violação ao contraditório e à ampla defesa. A garantia constitucional do contraditório não assegura a produção de todas as provas requeridas, mas apenas daquelas pertinentes e necessárias à solução da controvérsia. A controvérsia pode ser resolvida mediante interpretação das atribuições legais do cargo previstas em lei municipal, sendo desnecessária dilação probatória. O desvio de função exige prova concreta do exercício de atribuições típicas de cargo diverso, não se configurando quando as atividades desempenhadas são correlatas às atribuições do cargo de origem. As tarefas desempenhadas inserem-se no âmbito funcional previsto na legislação municipal, não caracterizando exercício de funções estranhas ao cargo. A concessão de vantagem remuneratória a servidor público depende de previsão legal específica, sendo vedada sua instituição por decisão judicial com base em analogia ou reinterpretação do pedido. A pretensão deduzida possui natureza remuneratória, e não indenizatória, inexistindo demonstração dos requisitos da responsabilidade civil estatal. A intervenção judicial para criação de vantagens ou redefinição de atribuições afronta os princípios da legalidade e da separação dos poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito ou quando a prova é desnecessária ao julgamento. O desvio de função somente se caracteriza com a comprovação do exercício habitual de atribuições típicas de cargo diverso, não se configurando em caso de atividades meramente correlatas. A concessão de vantagens remuneratórias a servidor público exige previsão legal específica, sendo vedada sua criação por decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, caput e §6º; art. 93, IX; CPC, arts. 141, 355, I, 370, 489, §1º, 492 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.689.938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.10.2017; TJPR, RI nº 0003679-77.2020.8.16.0004, j. 14.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0503984-83.2014.8.05.0080, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 25.07.2024; TJ-SP, Apelação nº 1001276-32.2018.8.26.0515, j. 25.09.2025; TJ-GO, Apelação nº 5735259-10.2022.8.09.0170, j. 15.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8009372-31.2024.8.05.0113, em que figura como apelante DOLORES EMÍLIA CARVALHO SOUZA e apelado MUNICÍPIO DE ITABUNA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.